Tribunal: STF
Processo: HC 72723
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
"Habeas corpus".
- De longa data, nesta Corte, tem sido predominante o entendimento de que a falta de alegações finais não acarreta nulidade no processo penal, pois esta só se dá na ausência de intimação para o seu oferecimento, nos termos do artigo 564, III, "e", do
C.P.P. Precedentes do STF. Improcedência das alegações contrárias a esse entendimento.
"Habeas corpus" indeferido.